Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-79.2022.8.11.0095
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000269-79.2022.8.11.0095
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta
Parte Recorrente(s): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI Norte MT
Parte Recorrida(s): José Aparecido de Melo
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 07/11/2022 à 10/11/2022
Ordem na pauta: 168
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000269-79.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRENTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE MELO - CPF: 844.052.609-15 (RECORRIDO), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000269-79.2022.8.11.0095

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta

Parte Recorrente(s):
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI Norte MT

Parte Recorrida(s):
José Aparecido de Melo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
168

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSAÇÕES
PIX
NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 -

VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.238,48, referente a transações
pix
realizadas da conta do autor, sem sua anuência, bem como à reparação por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00.

2.

A recorrente aduz que haveria culpa exclusiva do consumidor, então recorrido, que concedeu acesso à sua conta para terceira pessoa, fato que teria sido determinante para a fraude perpetrada. Assim, entende pela inexistência de nexo de causalidade a ensejar sua responsabilização, pugnando pela improcedência do feito ou, em caso de manutenção da condenação, pelo reconhecimento da culpa concorrente e consequente redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos Boletim de Ocorrência onde o demandante relatou que
“vendeu um veículo saveiro e que na hora de receber o pagamento emprestou seu telefone para o neto do comprador cadastrar uma chave PIX para realizar o pagamento, todo o processo foi feito em sua presença e no seu celular”
.

4.

Apesar das alegações da recorrente, entendo que não restou devidamente demonstrado de que forma essa conduta permitiu que, posteriormente, um terceiro viesse a utilizar da conta do autor para enviar transferências mediante
pix
, sobretudo utilizando-se de outro aparelho celular.

5.

Muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de credenciais pessoais do recorrido, como assim defende a recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado o
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

6.

O cerne deste caso, portanto, é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais, destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo e por terem sido realizadas em aparelho celular diverso do cadastrado, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

7.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

8.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

9.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

10.

Diante dessas considerações, entendo que não restou demonstrado o rompimento do nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil, mormente por não haver qualquer prova robusta da relação entre as fraudes perpetradas e o suposto fornecimento do acesso à sua conta para terceiro.

11.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Desse modo, a
falha de segurança do sistema interno
do Banco configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(
N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

13.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

14.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

15.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022